Tribunal: TJMT
Processo: 1006328-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006328-43.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - CPF: 061.852.066-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ELIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 478.990.182-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO E DANOS MORAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA DATA APRAZADA - ILEGALIDADE INDEMONSTRADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Na hipótese, apesar do longo arrazoado, não restou evidenciada ao menos um dos requisitos autorizadores da medida, máxime a probabilidade do direito, uma vez que inexiste qualquer irregularidade na ação do agravante que realiza descontos em folha de pagamento da agravada, referente aos empréstimos realizados, na data aprazada, cuja modalidade foi previamente contratada.

III - Ao menos em cognição sumária, não há vício que inquine o contrato de empréstimo realizado pela autora, ora primeira agravada, a qual, ao que tudo indica, busca com a ação, apenas transferir para a agravante a responsabilidade pelo negócio de risco e mal sucedido, realizado de livre e espontânea vontade com os demais corréus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação declaratória de Nulidade Absoluta de Contrato Bancário c/c Inexistência de Obrigação de pagamento, Danos Morais e Tutela Antecipada, de nº 1000692-55.2023.8.11.0046, ajuizada por
ELIZETE DE OLIVEIRA
em face do agravante,
SILVER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA – EPP, WL CASAQUI, MONTES SINAI
e
DIAMOND ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos das parcelas de R$ 150,57 (cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 123,06 (cento e vinte e três reais e seis centavos) realizados em folha de pagamento de benefício da agravada.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo comprovadamente efetuado pela parte agravada.

Afirma que a contratação de empréstimo ocorreu sem qualquer vício ou defeito, mediante assinatura digital, por biometria facial e com liberação de valores em conta corrente da agravada.

Fala que a agravada, depois de receber os valores em sua conta, realizou o repasse de parte dos valores, sem anuência do agravante, para as empresas Diamond Assessoria Financeira Ltda e Silver Assessoria Financeira, logo, é de sua exclusiva responsabilidade as consequências do negócio jurídico firmado com as mencionadas empresas.

Liminar de efeito suspensivo concedida à id. de n. 163524171.

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 166731669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos das parcelas de R$ 150,57 (cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 123,06 (cento e vinte e três reais e seis centavos) realizados em folha de pagamento de benefício da agravada.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No caso vertente, não se vislumbra a probabilidade do direito que ampare a parte agravada, a ponto de autorizar a concessão da tutela de urgência, na origem.

É que, no caso em tela, inexiste qualquer irregularidade na ação do agravante, que apenas realiza os descontos em folha de pagamento da agravada, na data aprazada e da forma previamente contratada.

Como se sabe, a suspensão da cobrança em razão de empréstimo consignado não está adstrita à simples discussão judicial a respeito do indébito, mas, sim, da prova contundente da ilegalidade da cobrança, o que não se verifica no presente caso.

Ao menos em cognição sumária, não há vício que inquine o contrato de empréstimo realizado pela autora, ora primeira agravada, a qual, ao que tudo indica, busca com a ação, apenas transferir para a agravante a responsabilidade pelo negócio de risco e mal sucedido, realizado de livre e espontânea vontade com os demais corréus.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravada referentes aos contratos discutidos nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023